Tribunal: TJDFT
Processo: 0737814-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRUDUÇÃO DE VÍDEOS. CAMPANHA ELEITORAL. CONTRATO VERBAL. REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO. CONJUNTO PROBATÓRIO. VERSÃO AUTORAL. EFEITOS DA REVELIA. PLURALIDADE DE RÉUS. DEFESA QUE NÃO SE ESTENDE AOS DEMAIS REQUERIDOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA ORAL. INFORMANTE. VALOR PROBATÓRIO. HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PARTICIPAÇÃO DO PRIMEIRO REQUERIDO. COMPROVAÇÃO. PAGAMENTO DEVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios.
4. Ainda que opostos para fins de prequestionamento da matéria, o acolhimento dos Embargos Declaratórios depende da caraterização de algum dos vícios estabelecidos no estatuto processual vigente, o que não se verifica no caso em análise.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.